Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715495-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTEVAL ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ELEUZA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ARNALDI MARTINS DE ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARTEVAL ALVES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos de no 0717143-07.2019.8.07.0007, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís de Montes Belos/GO. Em breve síntese, informa que ajuizou ação de obrigação pessoal, na qual pretende a condenação das agravadas ao pagamento de um empréstimo que contraíram consigo. Aduz que, em regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no for do domicílio do réu. Argumenta que, caso a parte requerida possua mais de um domicílio, poderá ser demandada no foro de qualquer um deles, à escolha do autor, conforme disposto no art. 46, §§ 1o e 4o, do CPC, como ocorre na hipótese dos autos. Assevera que a própria segunda agravada informou que possui endereço temporário em São Luís de Montes Belos/GO e permanente em Taguatinga/DF. Aponta a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento,o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, tenho que o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar se os autos devem ou não ser encaminhado à Comarca de São Luís de Montes Belos/GO, como determinado pela decisão agravada, ou permanecer na justiça local, como pretendido pelo agravante. De resto, afigura-se evidente o prejuízo caso remetidos os autos à Justiça do Estado de Goiás, antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator